Tribunal: TJMT
Processo: 0005367-10.2012.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005367-10.2012.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR NOGUEIRA GUIMARAES - CPF: 955.118.301-00 (EMBARGANTE), MAYA MURAHOVSCHI STERN - CPF: 455.901.938-00 (ADVOGADO), GABRIEL MENDES GARCIA - CPF: 436.822.848-00 (ADVOGADO), DEBORAH RIVERA TRENTINI - CPF: 428.753.338-01 (ADVOGADO), GUILHERME SERAPICOS RODRIGUES ALVES - CPF: 367.125.518-89 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR SODRE PRADO - CPF: 337.755.888-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM
REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
contra acórdão sob Id.
154937659
, em que se
negou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
CESAR NOGUEIRA GUIMARÃES.

Em suas
razões
recursais (Id.
161471683
), o embargante alega, em suma, a ocorrência de
omissões e contradições
no exame das provas apresentadas em grau de recurso; pugna o
provimento
dos aclaratórios para que sejam sanados os mencionados vícios
.

Nas
contrarrazões
, a d. PGJ pugnou pelo
não acolhimento
dos presentes embargos (Id.
163910697)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 619 do CPP é claro ao dispor que os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora, mormente quando têm o nítido propósito de obter o reexame da prova.

E na hipótese,
data vênia
, examinando as razões do recurso, os argumentos trazidos pelo embargante (existência de contradições e omissões) não convencem este Relator e, pelo que noto, é nítida a intenção em alterar o resultado do julgamento haja vista seu claro desacordo com o v. acórdão.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, esclareço que não prospera a alegativa de contradição entre a sentença e o acórdão guerreado.

O que o embargante chama de “contradição” é, na verdade, o reconhecimento da imprudência em palavras ainda mais claras pois, enquanto na sentença reconheceu-se que o embargante
“deixou de observar o dever de agir quando invadiu um pequeno trecho da pista contrária”
, no acórdão, de forma mais enfática, conclui-se que
César
“
agiu de forma desatenta, descuidada”
pois, restou comprovado que ele invadiu a pista de rolamento contrária e, sobre isso, o embargante sequer conseguiu explicar por qual motivo
César
perdeu o controle da direção.

A tese da Defesa de que, por força do art. 156 do CPP, incumbiria ao
Parquet
, comprovar que o recorrente não teria observado um dever de cuidado, cai por terra diante de todo o arcabouço probatório minuciosamente analisado no recurso de apelação criminal porque, ao contrário do que argumenta, ficou comprovado que
a invasão na pista contrária não foi causada por conta de buracos
e,
como dito no acórdão
, com base no Laudo pericial e também no depoimento judicial do Perito

Geraldo Rambo
, a rodovia, de fato, apresentava pequenas falhas mas
“nada que prejudicasse um trânsito normal
” ou que pudessem provocar o desvio do veículo para a outra pista.

Inquestionavelmente,
César foi o responsável pelo sinistro
e o fato de
sequer ter conseguido explicar o acidente
(aliás, em juízo, disse não saber se dormiu e não viu o momento da colisão),
corrobora a tese da acusação no sentido de que ele, realmente, estava dirigindo o veículo Fiat Ducato sem a devida atenção e observância.

Por fim, mais uma vez esclarecendo à d. Defesa, ainda que (eventualmente) a vítima estivesse com os faróis do seu caminhão apagados, tal fato, ainda assim, não exclui a responsabilidade penal do embargante (no direito penal as culpas não se compensam), não logrando, a Defesa, demonstrar por quais razões (justificáveis e excludentes de culpa)
César
invadiu a pista contrária em que a vítima trafegava.

Com efeito, desnecessário, aqui, reafirmar tudo o que já foi visto e revisto nos autos da ação penal n.
0005367-10.2012.8.11.0064.

Resta, ao meu ver, evidenciado o
inconformado a Defesa com o desprovimento do apelo, e sua pretensão, na verdade, é a de reanalisar as provas e rediscutir todos os fundamentos do voto atacado, o que, como sabido, extrapola a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Desta e. 3ª Câmara Criminal, destaco:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento.

(N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por fim, sempre bom reforçar que nos termos do julgado do C. STJ, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
- STJ, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08/06/2016).

Ex positis
,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023